Tribunal: TJDFT
Processo: 0729311-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729311-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDAS: ELIZENA DE JESUS BARBOSA ROSSY, AMANDA BARBOSA ROSSY, YASHMIN BARBOSA ROSSY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. RN No 195/09, DA ANS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR MAJORADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de sessenta (60) dias. 3. Não tendo sida cumpridas as normas legais previstas em lei, quando da rescisão do contrato, resta configurada a falha na prestação do serviço. 4. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem o cumprimento das determinações legais previstas extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelo dano moral sofrido. 5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 6. A repetição em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé na cobrança indevida. 7. Apelo da parte ré não provido e apela da parte autora parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, ao manter a condenação da recorrente ao restabelecimento do contrato mesmo diante da inadimplência da empresa contratante. Assevera que o atraso no pagamento superior a 30 (trinta) dias enseja a rescisão /suspensão automática do contrato. Afirma não ser aplicável o disposto no artigo 17, parágrafo único, da RN195/09 da ANS, uma vez que o caso em tela não tem por base uma rescisão imotivada, porque a contratante possuía total ciência da fatura em aberto. Acrescenta que era desnecessária a notificação com prazo, diante da anulação disposta na Resolução Normativa no 455 de 30/03/2020 da ANS; c) artigos 188 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que não praticou qualquer ato ilícito, culposo ou doloso capaz de originar o suposto dano material e moral suscitado e não comprovado pela recorrida. Aduz que o simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, a reparação por dano moral. Subsidiariamente pleiteia a redução do valor arbitrado; d) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração opostos não são protelatórios, uma vez que apenas buscou expor e esclarecer pontos incontroversos nos autos e não observados pelo juízo, mostrando-se descabida a aplicação da multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 422 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese dos autos, as autoras narram que tiveram o plano de saúde suspenso em agosto de 2020, em razão do inadimplemento da mensalidade do mês de julho de 2020. Importante registrar que, em e-mail enviado pela seguradora às beneficiárias, em 13.07.2020, foi comunicado que houve a rescisão do contrato, por inadimplência, em 20.05.2020, momento anterior ao período discutido nesses autos. Foi informado, também, que o plano foi reativado em 15.06.2020 e que, diante de cobrança indevida, referente ao período em que o plano não estava disponível, havia um crédito em favor das autoras, que seria abatido nas faturas em aberto, relativo à competência do mês de julho de 2020, sendo que seria encaminhado novo boleto somente com a diferença do saldo pendente do mês 07/2020 (ID Num. 25880591). Segundo petição juntada pelas autoras (ID Num. 25881518), somente em 15.09.2020, data posterior ao ajuizamento da presente ação e da citação da requerida, ocorreu o enviou o boleto para pagamento relativo à mensalidade do mês 07/2020, que foi quitado no mesmo dia (ID Num. 25881519). Além disso, observa-se que não há nos autos prova da notificação prévia das beneficiárias, referente à rescisão do contrato, em virtude do não pagamento do valor pendente referente ao mês 07/2020, não tendo sido, portanto, respeitada a regulamentação do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS. A título de esclarecimento, a própria requerida informa, na contestação, que houve a suspensão do contrato em 21.08.2020, por inadimplência da mensalidade referente ao mês 07/2020, cujo data vencimento estava prevista para 20.07.2020 (Num. 25881538 - Pg. 4). Contudo, não comprovou o envio do boleto com o saldo pendente referente à mensalidade do mês de julho nem a notificação prévia das beneficiárias sobre a rescisão unilateral do contrato. Ademais, não há que se falar em rescisão automática do contrato, ainda que conste cláusula nesse sentido. Como bem fundamentou o magistrado a quo, “é inconteste a abusividade da cláusula contratual entabulada nesse sentido, assim como a conduta da ré em promover a rescisão automática do contrato em análise, sem prévia notificação das autoras e sem observar o número mínimo de parcelas inadimplidas para a adoção de tal proceder”. Diante de todo exposto, resta configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a apelante não cumpriu as determinações legais previstas na legislação de regência quando da rescisão do contrato, uma vez que deveria ter encaminhado notificação às beneficiárias com antecedência mínima de sessenta (60) dias da rescisão do contrato. (ID 29606134). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor não socorre o recurso especial no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 188 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à caracterização do dano moral passível de indenização, bem como no que tange ao valor arbitrado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023